Tribunal: STF
Processo: ARE 1430728
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná:



    “Trata-se de ação visando o fornecimento do medicamento escitalopram para tratamento de depressão – Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado (CID10-F33.1). 



    A sentença (evento 64, DOC1) julgou improcedente o pedido. 



    A parte autora interpõe recurso (evento 74, DOC1) sustentando a reforma da decisão, com a determinação do fornecimento do medicamento pleiteado, em favor da Recorrente, conforme receituário médico, eis que essencial para o seu tratamento de saúde. 



    Devidamente intimadas (EVENTOS 75, 76 e 77), as partes recorridas não apresentaram contrarrazões. (...)



    Embora tal disposição [art. 196 da Constituição da República] possua caráter predominantemente programático, também traz subjacente elevada carga normativa, em especial no que concerne às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, impondo ao poder público o dever de promover os meios necessário à sua concretização. 



    A fim de concretizar o direito social assegurado no artigo 196, acima transcrito, foi editada a Lei nº 8.080/90, que instituiu o Sistema Único de Saúde, estabelecendo as obrigações do Estado (...)



    Conforme se depreende do art. 6º, I, alínea d [da Lei n. 8.080/1990], acima transcrito, cumpre ao SUS desenvolver ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Essa assistência terapêutica integral, por sua vez, implica na dispensação de medicamentos e outros produtos, bem como na oferta de procedimentos terapêuticos, de interesse para a saúde previstos nos protocolos clínicos elaborados pelos gestores do sistema para determinada doença ou distúrbio a ser tratado, ou, em não havendo protocolo estabelecido previamente para determinada situação, devem ser observadas as relações de medicamentos elaboradas pelo gestor federal do SUS e, de forma suplementar, pelos gestores estaduais e municipais do sistema, na forma do art. 19-P, também transcrito.



      A delimitação do alcance das ações do SUS tem lugar, como ocorre em relação a todos os demais direitos sociais contidos em normas constitucionais programáticas que asseguram direitos de prestação, em razão da limitação dos recursos públicos, como ensina a doutrina (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Teoria geral dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais: tópicos de teoria geral, In: MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 294.): ‘Os direitos a prestação notabilizam-se por uma decisiva dimensão econômica. São satisfeitos segundo as condições econômicas, de acordo com as disponibilidades do momento, na forma prevista pelo legislador infraconstitucional. Diz-se que esses direitos estão submetidos à reserva do possível. São traduzidos em medidas práticas tanto quanto permitam as disponibilidades materiais do Estado.’ 



    Nessa perspectiva, em princípio, a assistência terapêutica fornecida pelo poder público deve seguir os protocolos estabelecidos pelos gestores do SUS. No caso de fornecimento de medicamentos e outros produtos para tratamento da saúde, a ação estatal está delimitada conforme a RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 



    No entanto, podem haver situações em que a terapêutica contida no protocolo estabelecido para o tratamento de certa enfermidade não se mostre adequada em determinado caso concreto, em razão das particularidades subjetivas daquele que necessita do tratamento. Podem haver ainda casos em que sequer haja protocolo previamente estabelecido para o tratamento de determinada enfermidade e tampouco que a medicação ou terapia necessária esteja contida em qualquer outra relação complementar, na forma do art. 19-P, acima transcrito. 



    Nesses casos, argumentam os entes federados que não é possível atender à pretensão do cidadão que necessita do tratamento, uma vez que os protocolos e relações complementares estabelecidos encontram-se em consonância com os limites orçamentários, de forma que não caberia ao Poder Judiciário intervir para determinar o fornecimento de terapias não previstas oficialmente, uma vez que tal intervenção representaria quebra do princípio da Separação dos Poderes, comprometendo a higidez financeira do sistema público. 



    Embora tal linha de argumentação mostre-se pertinente, na medida em que não é o Poder Judiciário o órgão destinado a estabelecer políticas públicas em qualquer área que seja, pois tal tarefa está reservada constitucionalmente ao Poder Legislativo, não é menos verdade que as normas constitucionais programáticas não se limitam a uma declaração de boas intenções, sem qualquer conteúdo jurídico, em especial quando cuidam de estabelecer prestações estatais que visam a assegurar o mínimo existencial. Nesses casos, é lícito ao Poder Judiciário intervir sempre que a ação estatal estabelecida pelo legislador ordinário, em cumprimento ao previsto na Carta Política, mostre-se insuficiente à concretização do direito assegurado, configurando inconstitucionalidade parcial por omissão, passível de controle judicial, sem que se configure, nessa hipótese, indevida intervenção em políticas públicas. (...)



    Por conseguinte, é possível, em hipóteses particulares, o fornecimento de fármacos não previstos nos protocolos e relações complementares dos sistema público de saúde, que sejam imprescindíveis ao tratamento necessário à proteção da saúde do usuário. 



    Nessas situações, entretanto, devem ser observadas algumas condições, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Ag. Reg. na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175/CE. (...)



    Desse modo, restou afastada a possibilidade de fornecimento de medicamentos para uso off-label, salvo se tal uso for admitido pela própria ANVISA. 



    Esta Turma Recursal já vinha adotando os critérios referidos nos itens I e III do julgado transcrito, todavia, prevalecia o entendimento de que a hipossuficiência econômico-financeira não seria requisito para o fornecimento de medicamentos/terapias não previstas nos protocolos do SUS. 



    O julgamento do repetitivo foi concluído em 25/04/2018. 



    Assim, cuidando-se de ação ajuizada após a conclusão do julgamento do representativo referido, deve ser adequado o entendimento desta Turma Recursal, exigindo-se a demonstração desse requisito.



    (...) A delimitação do alcance das ações do SUS tem lugar, como ocorre em relação a todos os demais direitos sociais contidos em normas constitucionais programáticas que asseguram direitos de prestação, em razão



    Do parecer técnico (evento 31, DOC1) se extrai que a parte autora é portadora de transtorno depressivo recorrente, já tendo feito uso do tratamento fornecido pelo SUS, bem como afirma o medico assistente (evento 1, DOC8 evento 1, DOC9), todavia, tal tratamento não se mostrou eficaz para o caso específico, sendo imprescindível a utilização do fármaco ora pleiteado, que está está devidamente registrado na ANVISA.



      De outro lado, cuidando de ação ajuizada após 25/04/2018, faz-se necessária a análise da hipossuficiência econômico-financeira da parte autora.



      Nesse ponto, primeiramente, cabe pontuar que, em conformidade com o voto do relator do acórdão acima referido, a incapacidade financeira não deve ser confundida com ‘pobreza ou miserabilidade’, exigindo-se, ‘tão-somente, a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.’



    No caso examinado, o medicamento prescrito foi na dosagem de 30 mg/dia (evento 1, DOC6). O custo mensal do medicamento requerido gira em em torno de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). A autora declarou que aufere renda familiar de aproximadamente R$ 800,00 mensais (evento 17, DOC3). Assim, apenas o medicamento consumiria 17,5% da renda da família e, assim, entendo demonstrada a hipossuficiência para a aquisição do medicamento.



      Portanto, merece acolhida o recurso para o fornecimento da medicação pleiteada” ( e-doc. 164).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º, 196 e 197 da Constituição da República.



    Assinala que “o medicamento pleiteado pelo(a) Recorrido(a) não se encontra previsto na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença do(a) interessado(a), as quais foram por este rejeitadas” (fl. 3, e-doc. 170). 



    Argumenta que “não se pode obrigar o Estado do Paraná a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido” (fl. 4, e-doc. 170).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de que seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o Estado do Paraná do fornecimento do medicamento pleiteado, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Não sendo este o entendimento, requer seja condenada a União Federal, nestes autos, a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com o tratamento médico da parte autora” (fl. 5, e-doc. 170).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e harmonia do acórdão recorrido com o Tema 793 da repercussão geral (e-doc. 198).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “impugnou os fundamentos do acórdão que tratam da obrigatoriedade da entrega de medicamento pelos entes da federação, além de explicar porque a União seria responsável pelo custo do tratamento (Tema 793/STF)” (fl. 2, e-doc. 205).



    Salienta que “não há dissociação entre a impugnação esposada no recurso Extraordinário, e os fundamentos do acórdão – ambos, recurso e acórdão tratam dos Temas 6 e 793 do STF. Assim, há de ser afastado o óbice da Súmula 284 do STF” (fl. 5, e-doc. 205).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois os argumentos apresentados no recurso extraordinário viabilizam a compreensão da controvérsia.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Ao decidir sobre a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento “escitalopram”, não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, a Turma recursal de origem assentou que “é possível, em hipóteses particulares, o fornecimento de fármacos não previstos nos protocolos e relações complementares do sistema público de saúde, que sejam imprescindíveis ao tratamento necessário à proteção da saúde do usuário” (fl. 7, e-doc. 164).



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’’ (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    8. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento à paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento à paciente até o julgamento de mérito do presente feito ou enquanto perdurar a sua necessidade.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora